Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA MENSAL DE PERCENTUAL DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante a literalidade do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou de destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).
2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1.582.475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. O e. TJDFT, por sua vez, seguindo a concepção acima esposada e atento às peculiaridades que norteiam cada caso, também tem possibilitado a mitigação da impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC. Precedentes.
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de aposentadoria, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, de forma excepcional, considerando a conjuntura particular da situação analisada.
4. Na espécie, o executado, ora agravante, aufere rendimento bruto de aposentadoria no valor de R$24.689,04 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) e líquido na quantia de R$14.448,56 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e oito e cinquenta e seis centavos), além de se tratar de pessoa idosa e responsável pela subsistência de seu núcleo familiar.
5. Sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor, mas a fim de compatibilizá-la ao princípio da menor onerosidade e ao entendimento adotado por esta e. Turma, na busca de resguardar a subsistência do devedor e de sua família, deve ser minorado o percentual de constrição dos proventos de aposentadoria do executado ao patamar de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Precedentes deste e. Tribunal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.